Tribunal: TJDFT
Processo: 0723746-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. Como a pessoa jurídica se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora recaiu sobre valores indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
3. Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes na conta corrente das devedoras, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.